Tribunal: STF
Processo: RE 161550
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-27
Data de publicação: 1994-09-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PAR. 3., DO
ART.  192   DA   CONSTITUIÇÃO.   O   ACÓRDÃO   DECIDIU   PELA   NÃO
AUTO-APLICABILIDADE DA NORMA ALUDIDA. O PLENÁRIO DO STF, NO
JULGAMENTODA  AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  N.  4-7/DF,  A
7.3.1991, AFIRMOU, POR MAIORIA DE VOTOS, NÃO SER AUTO-EXECUTAVEL O
PAR. 3., DO  ART. 192, DA LEI MAGNA DE 1988. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO, COM RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR.